Tribunal: TJBA
Processo: 8005309-94.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005309-94.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO GARCIA PINTO

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

APELADO: LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS, JACKSON DEL REI DE FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECORRENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ - INSS, PERCEBENDO PROVENTOS EM VALORES QUE EVIDENCIAM HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO DE GAVETA SEM REGISTRO. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA SOBRE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS OBJETO DE AÇÃO ANTERIOR (nº 0500986-38.2017.8.05.0113). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória proposta por proprietário registral de imóvel, reconhecendo a ineficácia de contrato particular (“contrato de gaveta”) apresentado pelo réu/apelante e indeferindo o pleito indenizatório por benfeitorias. Em sede recursal, o apelante argui a tempestividade do recurso, pleiteia gratuidade judiciária, alega legitimidade da posse e busca indenização pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade judiciária; (iii) analisar se a posse exercida pelo apelante confere direito à indenização por benfeitorias e se há fundamento para afastar a imissão na posse do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é considerado tempestivo, tendo em vista que o prazo recursal teve início em 21.10.2024 e foi suspenso em 28.10.2024 (Dia do Servidor Público), estendendo-se do dia 08.11.2024 até o dia útil subsequente (11.11.2024), data em que foi interposto o recurso.

4. A gratuidade judiciária é deferida, uma vez que a presunção de hipossuficiência do apelante, reforçada por sua condição de aposentado por invalidez, não foi infirmada por prova suficiente em sentido contrário.

5. A propriedade do imóvel objeto da lide está comprovada mediante escritura pública registrada e contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, conferindo ao apelado título oponível
erga omnes
.

6. O contrato de gaveta apresentado pelo apelante, por não possuir registro, é inábil para transferir a propriedade ou gerar efeitos perante terceiros, não conferindo posse justa, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A posse exercida pelo apelante é precária, pois fundada em título ineficaz perante o titular registral, o que descaracteriza a boa-fé e afasta o direito à indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do CC.

8. A existência de decisão judicial anterior (processo nº 0500986-38.2017.8.05.0113),
com trânsito em julgado, que já reconheceu a ineficácia
do título do apelante, impede a rediscussão da matéria por força da coisa julgada.

9. A interposição de recurso com objetivos protelatórios poderá ensejar multa, nos termos dos arts. 10, 80 e 1.026, §2º, do CPC, ficando as partes desde logo advertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tempestividade do recurso deve ser aferida com base no calendário judicial, considerando as suspensões expressamente previstas.

2. O contrato particular de compra e venda não registrado é ineficaz perante terceiros e não confere posse justa.

3. A posse fundada em título precário não enseja direito à indenização por benfeitorias.

4. A concessão da gratuidade judiciária pode se fundar na presunção legal de hipossuficiência, corroborada por documentação mínima.

5. A rediscussão de matéria já decidida em processo com trânsito em julgado é vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 85, §§2º, 3º e 11, e 1.026, §2º; CC, arts. 1.203 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5273032-24.2022.8.09.0049, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, j. 05.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0402462-35.2004.8.13.0114, Rel. Desª. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8005309-94.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MARIO GARCIA PINTO
e apelado
LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares contrarrecursais e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença, majorando a verba sucumbencial em mais 2%, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/04